Tribunal: TJMT
Processo: 1011160-27.2020.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011160-27.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Revisão]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ALEXANDRE LUIZ ALVES DA SILVA - CPF: 690.974.881-68 (ADVOGADO), PLINIO MARCIO BONINI - CPF: 954.370.961-00 (AGRAVANTE), GISELLY CRISTIANE SIMADON - CPF: 000.490.361-73 (AGRAVADO), BRUNO MANOEL BONINI (AGRAVADO), MANUELA SIMADON BONINI (AGRAVADO), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), B. M. B. - CPF: 050.696.461-25 (AGRAVADO), M. S. B. - CPF: 053.524.591-28 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C FIXAÇÃO DE ALIMENTOS – ARBITRAMENTO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS AOS FILHOS INCAPAZES
– EFEITO ATIVO INDEFERIDO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – REDISCUSSÃO MATÉRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se a parte não traz argumentos novos capazes de convencer o julgador da necessidade de reforma do
decisum
que indeferiu o efeito ativo ao recurso, impõe-se a manutenção da decisão.

Na hipótese, verifica-se que o Recorrente não demonstrou a presença dos requisitos exigidos na norma processual para a concessão da medida
in limine
, isso porque,
o próprio Agravante alega que suas duas empresas, juntas, tiveram faturamento mensal de R$
360.507,50 (trezentos e sessenta mil quinhentos e sete reais e cinquenta centavos) e que seu pró-labore seria de aproximadamente 10% (dez por cento), o que implicaria em receita mensal de R$ 36.050,75 (trinta e seis mil, cinquenta reais e setenta e cinco centavos).

Assim, nesta fase de cognição incompleta, não sobressaem elementos quanto à probabilidade do direito vindicado pelo Recorrente; ao contrário, o que se denota dos autos é que este tem capacidade contributiva para arcar com o pagamento do que foi fixado pelo juiz
a quo.

Ademais, o Agravante não demonstrou o risco concreto de dano irreparável ou de difícil reparação decorrente do indeferimento do efeito ativo até decisão do mérito deste recurso.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N.o
1011160-27.2020.8.11.0000

RELATÓRIO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
PLINIO MARCIO BONINI
em virtude da decisão liminar que indeferiu o efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento.

Inconformado, o Agravante ratificou as razões postas no Agravo de Instrumento, aduzindo, em síntese, que o valor fixado a título de alimentos provisórios para os filhos é exacerbado, além de que não há provas suficientes quanto às despesas relacionadas pelos Agravados na peça inaugural.

Sustenta que sua condição financeira não pode ser pautada no faturamento bruto de suas empresas, ao contrário, afirma que o faturamento da Pessoa Jurídica difere da retirada que ele (pessoa física) faz; e que seu
pro-labore n
as duas empresas, somados, giram em torno de R$ 9.459,91, (nove mil quatrocentos e cinquenta e nove reais e noventa e um centavos) conforme documentos anexados aos autos (Id 43586961).

Assevera que em decorrência da pandemia do novo Coronavírus, já sente os reflexos da queda brusca dos resultados financeiros das empresas, de modo que, inevitavelmente, também suporta dificuldade econômica, e que a manutenção do valor arbitrado causará desequilíbrio financeiro.

Sob tais argumentos, requer o provimento deste Agravo Interno para que seja reformada a decisão agravada e, por conseguinte, concedido o efeito ativo ao Instrumental para minorar o valor dos alimentos provisórios.

Contrarrazões no ID 48521464.

É o relatório.

Cuiabá, 06 de julho de 2020.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020